Tribunal: TJDFT
Processo: 0708939-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. RECEBIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO COM EFEITO EX TUNC.
I – Concedida a gratuidade de justiça com efeito extunc pelo Juízo a quo e considerado que a agravante-ré requereu o benefício no primeiro momento em que se manifestou nos autos, não subsiste óbice ao recebimento da reconvenção pelo não recolhimento das custas judiciais.
II – Agravo de instrumento provido.